Tribunal: TJBA
Processo: 0560619-30.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560619-30.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDNAEL ALVES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ART. 932, V, DO CPC. SÚMULA 568 DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO VÁLIDO. TEMA 1.033 DO STJ. INAPLICABILIDADE DE SOBRESTAMENTO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TEMA 515 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 312 DO CPC. DATA DO PROTOCOLO DA PETIÇÃO INICIAL COMO MARCO DE PROPOSITURA DA AÇÃO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Validade o julgamento monocrático quando a matéria debatida já se encontra pacificada na jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, V, do CPC e da Súmula 568 do STJ, sem ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2.

A controvérsia acerca da legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação cautelar de protesto com o objetivo de interromper a prescrição da execução individual de sentença coletiva está consolidada no âmbito do STJ, o que autoriza a decisão singular fundada no sistema de precedentes (arts. 926 e 927 do CPC).

3.

Não se justifica o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.033 do STJ, pois a ordem de suspensão nacional, em regra, alcança os recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite na segunda instância ou no próprio STJ, não atingindo automaticamente os processos em curso nas instâncias ordinárias.

4.

O prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva é quinquenal, nos termos do Tema 515 do STJ.

5.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Ministério Público possui legitimidade para promover medida cautelar de protesto destinada a interromper o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva, em prestígio à efetividade da tutela coletiva.

6.

Tendo sido a cautelar de protesto ajuizada antes do escoamento do prazo quinquenal, mostra-se correta a decisão que reconheceu a interrupção da prescrição e afastou a extinção do feito.

7.

Nos termos do art. 312 do CPC, a ação considera-se proposta na data do protocolo da petição inicial, e não na data da distribuição, de modo que eventual demora administrativa não pode prejudicar a parte.

8.

Comprovado que o cumprimento de sentença foi protocolado dentro do prazo legal, não há falar em prescrição da pretensão executória.

9.

Mantém-se a decisão monocrática agravada, por estar em consonância com a jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO nº 0560619-30.2014.8.05.0001 (id. 95495810)
, no qual figuram como agravante e agravada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

VII